Tribunal: TJDFT
Processo: 0753680-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753680-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. D. O. F. AGRAVADO: J.F.D.O, J.F.D.S, R.P.C. DESPACHO Conforme manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 55944698), após a agravada apresentar as contrarrazões, a agravante, na petição de ID 55848606, juntou documentos. Desse modo, intime-se a parte agravada para se manifestar acerca da petição de ID 55848606, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora